Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724885-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE DA MOTTA E SILVA RECORRIDA: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. VALOR DA CAUSA. DOZE MESES DE ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada tardia de documento, desde que relativo a fatos supervenientes, para contrapor fatos produzidos nos autos ou que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou contestação, comprovado, caso a caso, o justo impedimento, situação não evidenciada na hipótese em exame. 2. Evidenciado que a parte autora, além de coproprietária do imóvel locado, recebe pessoalmente os aluguéis devidos pelo locatário em razão dos consectários da decretação de divórcio e condomínio de bem comum sequer partilhado, resta evidente a sua legitimidade ativa para a causa. 3. Com efeito, o art. 47, inciso III, da Lei n.o 8.245/1991, prevê, dentre as hipóteses de retomada do imóvel em caso de locação residencial, a possibilidade de reaver o bem para uso próprio. 3.1. As ações de despejo para uso próprio são regidas pela presunção de sinceridade, a qual confere presunção de veracidade, ainda que relativa, às afirmações feitas pela parte autora de que pretende ocupar o imóvel objeto da ação. Precedentes. 3.2. Milita em favor daquele que pretende retomar o imóvel locado para uso próprio a veracidade dos fatos alegados, cabendo, portanto, ao locatário demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no sentido de ser inverídico o interesse narrado na inicial, o que não ocorreu na hipótese. 4. Ausente a improcedência do pedido formulado pela parte autora e, por consequência, vencedores e vencidos, não se cogita distribuir proporcionalmente as despesas processuais e honorários advocatícios, requisito previsto no art. 86 do Código de Processo Civil. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ANÁLISE DOS REQUISITOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer a legitimidade ativa da coproprietária do imóvel locado para a causa e considerar, à luz do acervo fático-probatório produzido, preenchidos os requisitos legais autorizadores do despejo para uso próprio. 4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa no caso de prolação de decisão que examina o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da juntada tardia de documentos ao processo, notadamente quando garantida a paridade de tratamento e o contraditório efetivo, em observância aos arts. 7o e 9o do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao dever constitucional de fundamentação; b) artigos 5o da Lei 8.245/91, 17 do CPC e 1.225 do Código Civil, sustentando que a recorrida não integra aditivo do contrato firmado entre o insurgente e o ex-cônjuge e, por isso, não possui legitimidade ativa para a propositura de ação de despejo; c) artigo 1.228 do CC, apontando a inadequação da via eleita. Defende que a coproprietária, sem ser titular do contrato, deveria ajuizar ação reivindicatória, e não ação de despejo. Indica violação ao princípio da tipicidade, rompimento da lógica do sistema locatício e geração de insegurança às partes; d) artigos 85, 86 e 292, inciso I, todos do CPC, expondo a necessidade de distribuição proporcional da sucumbência. Aduz, ainda, a irregularidade na fixação do valor da causa. Requer que seja reconhecida a sucumbência recíproca e que seja fixado valor da causa em montante correspondente ao valor da execução. Pleiteia a declaração de nulidade do acordão, argumentando acerca da rejeição da juntada de documentos, da ausência de resposta ao pedido de inspeção judicial e da ofensa ao princípio da não surpresa por atuação de ofício sem prévia intimação. Contudo, deixa de indicar dispositivo legal federal violado. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 5o da Lei 8.245/91, 17 do CPC, 1.225 e 1.228, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento aos artigos 85, 86 e 292, inciso I, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de nulidade do acórdão, o recurso especial também não merece ser seguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015